Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Extinção de condomínio, Desocupação. Aluguéis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação imediata de imóvel ou fixação de indenização mensal pelo uso exclusivo do bem pela parte agravada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é devida a desocupação imediata do imóvel, ou indenização pelo seu uso exclusivo pela parte agravada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
4. A escritura pública comprova que as partes são herdeiras do imóvel, cada uma com 25% de fração do bem.
5. A jurisprudência consolidada entende que a utilização exclusiva da coisa comum indivisa enseja o pagamento de indenização aos demais coproprietários.
6. Não há risco na demora, pois as autoras poderão ser indenizadas com a quota parte da ré sobre o produto da alienação do bem.
7. A requerida reside no imóvel há muitos anos, não havendo necessidade de desocupação imediata, notadamente porque a alienação do bem é viável mesmo com a sua permanência no imóvel.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0744389-23.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 23.04.2025;, AGI no 0754186-23.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 22.04.2025.